Tribunal: TJBA
Processo: 8046219-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8046219-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Embargado: PAULO ANTONIO DE ARAUJO RIBEIRO Advogado(s): ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025 VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, nos quais se alega omissão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável, à luz da Emenda Constitucional nº 136/2025, já vigente à época do julgamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025 no tocante aos critérios de atualização monetária; (ii) saber se é possível a modificação do índice de correção monetária na via dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Configura omissão a ausência de enfrentamento de norma constitucional vigente à época do julgamento. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado, salvo hipóteses excepcionais. 5. Os critérios de correção monetária e juros de mora possuem natureza acessória, podendo ser definidos ou ajustados na fase de cumprimento de sentença. 6. Mostra-se adequado reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 136/2025, sem alteração imediata do julgado, diferindo-se a aplicação concreta para a fase executiva. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação sobre norma constitucional vigente à época do julgamento configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A definição dos índices de correção monetária e juros de mora pode ser diferida para a fase de cumprimento de sentença, quando se tratar de matéria acessória". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8046219-19.2020.8.05.0001, sendo Embargante o Estado da Bahia e Embargado Paulo Antônio de Araújo Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator